Tribunal: TJDFT
Processo: 0726933-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726933-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON DO LAGO AGUIAR IMPETRANTE: FELIPE OLIVA DAMAZIO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de JEFERSON DO LAGO AGUIAR, em que requer a concessão da ordem a fim de ser revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, combatendo, assim, o constrangimento ilegal contra ele perpetrado. Não há pedido liminar. Assim, requisitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora